Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE DESFAZER. CONDOMÍNIO. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. NATUREZA PROPTER REM. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de desfazer, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo proprietário do imóvel em face da empresa locatária. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo armazenamento de combustível diesel recairia exclusivamente sobre a locatária, alegando cerceamento de defesa e a necessidade de intervenção de terceiro para assegurar o direito de regresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a obrigação de observar as normas da convenção condominial possui natureza propter rem e solidária entre proprietário e locatário; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide à locatária com base no art. 125, II, do CPC, diante do risco de tumulto processual; e (iii) saber se o indeferimento da referida intervenção configura cerceamento de defesa ante a possibilidade de oitiva do terceiro como testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de cumprir a Convenção do Condomínio possui natureza propter rem, aderindo à coisa e vinculando o proprietário da unidade, independentemente de quem exerça a posse direta do bem.
4. Conforme o art. 1.337 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, o titular do domínio é solidariamente responsável pelas infrações cometidas por seus locatários, em decorrência do dever de vigilância (culpa in vigilando), não sendo o contrato particular de locação oponível à coletividade condominial.
5. A denunciação da lide deve ser indeferida quando a introdução de uma lide paralela sobre a relação locatícia acarretar tumulto processual e ofensa aos princípios da celeridade e economia, mormente quando o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.
6. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo de origem possibilita a participação do terceiro na qualidade de testemunha, medida suficiente para o esclarecimento fático sem comprometer a marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O proprietário do imóvel responde solidariamente perante o condomínio por infrações cometidas por locatário, dada a natureza propter rem da obrigação. 2. É inadmissível a denunciação da lide quando a intervenção for apta a causar tumulto processual, ressalvado o direito de regresso por ação autônoma.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.337; CPC, arts. 4o, 6o, 125, II e § 1o, 357, V, 385, § 1o, e 455.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388444, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 10/12/2021; TJDFT, Acórdão 1194771, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 26/08/2019; TJDFT, Acórdão 1226496, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 04/02/2020; TJDFT, Acórdão 1726274, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1113185, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 07/08/2018.